Tribunal: STF
Processo: HC 232133
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Min. Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). Tal entendimento também se aplica à hipótese em que o recurso ordinário é interposto de writ julgado por decisão unipessoal da qual era cabível o manejo de recurso para órgão colegiado. 



    2. Descabe falar em flagrante ilegalidade, pois, a respeito do ANPP, as duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ chegaram à conclusão de que o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor, mas desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço. 



    3. Agravo desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias, pela prática do crime previsto no art. 312, caput, c/c o art. 29, caput, por 24 vezes, do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



3. A parte impetrante requer “a concessão da presente ordem de habeas corpus, com a determinação de abertura de vista à PDJ, a fim de que se proponha o Acordo de Não Persecução Penal em favor do paciente”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, da minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



7. Na concreta situação dos autos, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a respeito do ANPP, [...] o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor, mas desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço”.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator